Tribunal: TCU
Processo: 010.925/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de concessão indevida de benefício assistencial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2012 290,26 20/6/2012 622,00 20/6/2012 0,74 26/6/2012 622,00 27/7/2012 622,00 28/8/2012 622,00 26/9/2012 622,00 26/10/2012 622,00 3/12/2012 622,00 3/12/2012 0,74 2/1/2013 622,00 30/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 26/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 29/5/2013 678,00 1/7/2013 678,00 29/7/2013 678,00 28/8/2013 678,00 30/9/2013 678,00 4/11/2013 678,00 26/11/2013 0,74 26/11/2013 678,00 27/12/2013 678,00 29/1/2014 724,00 25/2/2014 724,00 26/3/2014 724,00 25/4/2014 724,00 27/5/2014 724,00 25/6/2014 724,00 28/7/2014 724,00 26/8/2014 724,00 25/9/2014 724,00 28/10/2014 724,00 25/11/2014 724,00 25/11/2014 0,74 23/12/2014 724,00 27/1/2015 788,00 24/2/2015 788,00 26/3/2015 788,00 27/4/2015 788,00 26/5/2015 788,00 25/6/2015 788,00 28/7/2015 788,00 28/8/2015 788,00 25/9/2015 788,00 27/10/2015 788,00 25/11/2015 0,74 25/11/2015 788,00 28/12/2015 788,00 28/1/2016 880,00 24/2/2016 880,00 30/3/2016 880,00 26/4/2016 880,00 25/5/2016 880,00 27/6/2016 880,00 26/7/2016 880,00 26/8/2016 880,00 10/10/2016 880,00 21/11/2016 880,00 25/11/2016 0,74 25/11/2016 880,00 26/12/2016 880,00 26/1/2017 937,00 21/2/2017 937,00 9.3. aplicar a Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Genésio Almeida Vinente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU. 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Procuradoria da República no Amazonas e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).